Tribunal: STF
Processo: ARE 1367842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE REPISA AS RAZÕES VENTILADAS INICIALMENTE, NÃO TRAZENDO QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE VENHA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA. O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DECIDIU SOBRE A AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA E DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR, NA ÍNTEGRA, QUE SEQUER FOI JUNTADA AOS AUTOS, DE MODO QUE NÃO SE COMPREENDE O SEU CONTEÚDO. DE TODA A FORMA, FOI AFIRMADO PELO RECORRIDO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, A DETERMINAÇÃO DE PENHORA ONLINE DE ATIVOS EM SEU CPF, O QUE DENOTA A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ENTRE AS RAZÕES DA DECISÃO IMPUGNADA E AS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, ainda insiste na tese de que houve penhora do seu imóvel. Ocorre que tal decisão inexiste. Portanto, inalterado o fundamento no que concerne à ausência de dialeticidade recursal.



    A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pelo agravante no tocante ao seu requerimento de cancelamento da determinação do mandado de penhora, bem como com em relação à nulidade de citação, sob o fundamento de que: “o despacho inicial de citação foi proferido em conformidade com o art. 7º da LEF, o que implica na realização da citação nas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da penhora e/ou arresto e o consequente registro do ato constritivo.



    A citação editalícia foi realizada em conformidade com os mencionados dispositivos legais, sendo amparada por decisão assentada pelo STJ (AGRG no AREsp 206.770/RS). Ademais, qualquer defeito no ato já estaria suprido pelo comparecimento espontâneo aos autos.”



    Determinou-se, ao final, o cumprimento na íntegra da decisão de fls. 131/132, que sequer foi juntada aos autos, não se compreendendo o que restou decidido naquela ocasião. 



    Sendo assim, ao insistir sobre a existência de penhora de imóvel, o que não ocorreu, é importante registrar que não se há de analisar eventuais violações a princípios constitucionais ou sobre o princípio da menor onerosidade da execução.



    Contudo, o Município de Niterói informou, ao revés, que foi realizada penhora online sobre os ativos relacionados ao seu CPF, inclusive havendo menção na decisão agravada sobre este requerimento. 



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente